Tribunal: STF
Processo: HC 184225
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Zanone Manuel de Oliveira Júnior e outro, advogados, em benefício de Diogo Gomes da Silva, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 13.2.2020, indeferida a medida liminar requerida no Recurso em Habeas Corpus n. 123.924/MG.
O caso
    2. Tem-se nos autos que, em 18.12.2019, o paciente foi preso preventivamente pela prática do crime previsto nos incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido). Os fatos estão descritos na denúncia da seguinte forma:
    “No dia 4 de setembro de 2019, por volta das 08h00, na Avenida Juca Cordeiro, n. 1211, Bairro Maria José de Paula, em João Pinheiro/MG, o denunciado DIOGO GOMES DA SILVA – agindo de forma livre, consciente e voluntária – imbuído de inequívoco animus necandi, impelido por motivo torpe (ciúmes e vingança) e lançando mão de recurso que dificultou a defesa (surpresa e premeditação) – matou a vítima Paulo Henrique da Silva (‘Paulo Munha’), com disparos de arma de fogo, que causaram as lesões corporais descritas no laudo de fls. 187-197 e ocasionaram a sua morte.
    Informam as inclusas peças inquisitivas que a companheira do denunciado, a Sra. Kênia Araújo da Silva, era aluna da vítima e fazia aulas de treino funcional no local do hediondo delito há cerca de dois (2) anos. Com o passar do tempo, Kênia e ‘Paulo Munha’ tornaram-se íntimos e passaram a trocar telefonemas e mensagens de texto com frequência, sendo certo que as provas técnicas que instruem o inquérito demonstram que nos trinta (30) dias que antecederam ao homicídio conversaram por mais de noventa (90) minutos, ao longo de quatorze (14) ligações telefônicas, as quais ocorreram sempre durante a semana e quase exclusivamente em horários comerciais.
    A Sra. Kênia foi inquirida durante as investigações e confessou que conversava frequentemente com a vítima, para além dos horários de treinamento, que combinaram de fazê-lo sempre em horário comercial para evitar problemas com o denunciado, embora garanta não ter mantido relacionamento ‘extraconjugal’ com ‘Paulo Munha’ e que cuidava de apagar as mensagens trocadas e os registros de ligações com frequência, a ponto de garantir, segundo ela, que DIOGO não sabia das conversas certamente impróprias que mantinha com o ofendido. Contudo, a prova dos autos é clara quanto à autoria delitiva e, portanto, não subsiste dúvida: DIOGO matou ‘Paulo Munha’ em razão dos ciúmes que nutria em ralação a sua companheira e por desconfiar que ela mantinha um relacionamento amoroso com a vítima.
    Apurou-se, ao longo da investigação, como claro exemplo do ciúme doentio nutrido pelo denunciado por sua companheira, que durante aula demonstrativa e gratuita que a vítima eventualmente ministrava aos finais de semana, estando presente o casal em questão, o ofendido ‘Paulo Munha’ discretamente apontou na direção deste e comentou em sigilo com seu colega de trabalho e sócio Paulo Henrique Lopes do Nascimento: ‘morre de ciúmes dela e é metido a andar armado’.
    Restou esclarecido, pois, que apesar de a estratégia utilizada por Kênia e ‘Paulo Munha’ para conversaram intimamente sem que o denunciado soubesse da relação íntima que estavam mantendo, DIOGO tomou conhecimento deste ‘caso’ e decidiu ceifar a vida do ofendido para fazer cessar o relacionamento que ele mantinha com sua companheira e, consequentemente, se vingar do mesmo. Para tanto, lançou mão de elaboradas estratagemas, no afã de cometer um ‘crime perfeito’. Sua ideia inicial era matar ‘Paulo Munha’ durante a noite numa estrada rural pouco movimentada, aproveitando-se da circunstância de a vítima se dirigir ao Distrito de São Sebastião (‘Lages’) uma vez por semana, no final da tarde, para ministrar aulas a moradores da localidade, só retornando a esta urbe altas horas da noite. Ciente de tal rotina da vítima, no dia 27/08/2019, DIOGO trocou mensagens de texto com Cristiana dos Santos Pereira Lima, residente na comunidade rural em questão, e buscou saber o dia preciso em que ‘Paulo Munha’ semanalmente se dirigia ao distrito. Cristiana, então, procurou a Sra. Maria Aparecida da Silva, genitora do ofendido e igualmente residente no Distrito de São Sebastião (‘Lages’), perguntou o que DIOGO queria saber e prontamente o informou. Neste dia (27/08/2019), o denunciado se deslocou até o Distrito de São Sebastião, contudo, não conseguiu abordar a vítima, pois a mesma pernoitou no povoado na casa de sua genitora.
    Consta que o denunciado DIOGO estava imbuído do intuito de cometer o premeditado ‘homicídio perfeito’. Desta feita, planejou fazê-lo ao final de uma das aulas ministradas por ‘Paulo Munha’ no início das manhãs nesta urbe, as quais eram frequentadas por Kênia, que havia saído do local 1 hora antes do delito, pois neste horário poderia dizer a sua companheira que se encontrava em seu local de trabalho, eis que bastaria conseguir se ausentar por poucos minutos para cometer o crime, retornar em seguida, bem como lançar mão de disfarce que impedisse sua identificação, dadas as câmeras de segurança situadas nas imediações do local do crime.
    Averiguou-se e demonstrou-se, ademais, que no dia 04/09/2019, embora a academia da vítima não se situasse no ‘caminho natural e habitual’ até seu local de trabalho, minutos antes do homicídio DIOGO passou por mais de uma vez em frente ao local, olhando fixamente para o interior do mesmo, o que foi captado por câmeras de segurança das imediações. Detalhe: o denunciado trajava suas vestimentas habituais de trabalho, motivo pelo qual a averiguação do local dos fatos, logo antes de iniciar a empreitada delitiva, teve dupla função: certificar que a vítima se fazia presente e que a movimentação nas imediações permitia a prática do homicídio naquela data e também deixar registrado nas câmeras de segurança sua imagem com trajes totalmente distintos daqueles que usaria em minutos, quando da prática delitiva.
    Depreende-se, ainda, que DIOGO, uma vez averiguado o local dos fatos, se dirigiu ao galpão da empresa ‘Nute’, onde labora como vendedor e prontamente registrou o ponto de início da sua jornada de trabalho. Ao se aproximar o horário de encerramento das aulas da vítima, oportunidade em que esta passaria a se encontrar sozinha na academia, o denunciado aproveitou-se da solicitação que lhe fora feita anteriormente para visitar um cliente específico e então avisou aos colegas que se ausentaria com tal fim, mesmo ciente que o estabelecimento comercial em questão ainda não estava aberto.
    Ato contínuo, dando prosseguimento ao seu minucioso plano criminoso, DIOGO deixou seu local de trabalho, ingressou na rodovia federal BR-040 e se dirigiu rapidamente ao seu domicílio, onde colocou as vestimentas escolhidas para se disfarçar e prontamente se dirigiu ao local dos fatos. Desta feita, todavia, cuidou de fazer um trajeto diferente, no afã de que sua motocicleta não fosse novamente flagrada pelas câmeras de segurança, estacionou-a em rua perpendicular à Avenida onde se situa o imóvel palco dos fatos, e – sem retirar o capacete, cujo visor fora coberto deliberadamente com película para impedir o reconhecimento de quem o usava, usando touca e luvas, o que impedia até mesmo a visualização da sua tonalidade cutânea, para além de várias peças de roupas que usava para parecer mais robusto do que é- se dirigiu a pé ao local do homicídio.
    Consta e restou demonstrado, inclusive através das câmeras de segurança localizadas nas proximidades, que o denunciado se dirigiu a pé até o interior da academia e ao avistar a vítima, sacou a arma de fogo e, de forma abrupta, efetuou vários disparos em sua direção. Infere-se que a vítima, já baleada, tentou fugir do denunciado rumo à via pública, contudo, acabou caindo ao solo na calçada e sendo alvejado com o ‘tiro de misericórdia’, que foi friamente desferido quando ‘Paulo Munha’ já se encontrava indefeso, gravemente ferido e atirado ao solo. Após, DIOGO retornou com passos acelerados ao local onde ocultara sua motocicleta, novamente tomando o cuidado de se esquivar das câmeras, retornou para casa, vestiu novamente sua roupa de trabalho e retornou ao galpão da ‘Nute’, como se realmente só retornasse da visita a um cliente e nada além disso tivesse ocorrido. Detalhe: as vestimentas utilizadas por DIOGO para praticar o crime, em especial a ‘blusa’, eram da mesma empresa em que ele laborava; contudo, eram de uso exclusivo dos entregadores dos produtos comercializados e não por vendedores. Logo, forçoso concluir que o denunciado arquitetou a empreitada delitiva por meses a fio, já que procurou se apoderar e guardar vestimentas que seriam ‘dispensadas’ por algum colega de trabalho para posteriormente lhe servirem de disfarce. Colegas de trabalho de DIOGO, aliás, confirmara que a ‘Nute’ modificara sua política interna de controle das vestimentas não mais usadas por seus funcionários alguns meses do crime, passando a ter maior controle sobre as mesmas, o que demonstra que o homicídio em questão foi arquitetado minuciosamente por bastante tempo” (fls. 1-6, e-doc. 9).
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que denegou a ordem:
    “HABEAS-CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - FATOS CONCRETOS QUE INDICAM A NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA - MODUS OPERANDI – 2ª TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PREMEDITAÇÃO – UTILIZAÇÃO DE GPS - PRESENÇA DO PERICULUM LIBERTATIS - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO INADEQUADA - AS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO VIABILIZAM A SOLTURA DO PACIENTE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ORDEM DENEGADA. 1. Estando presentes os pressupostos autorizadores para a manutenção da custódia cautelar mantém-se esta sob os auspícios da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 2. Havendo indícios de autoria e de materialidade, considerando o modo de execução da conduta delituosa e a periculosidade demonstrada, presente está o pressuposto da ordem pública sendo a prisão medida que se impõe. 3. Incabível é a substituição da prisão por outra medida cautelar conforme disposto no artigo 282 §6º do CPP e presentes estando os requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal associados à gravidade do delito, inadequadas são tais medidas. 4. As condições pessoais favoráveis por si só não viabilizam a soltura do paciente. 5. Ordem denegada” (fl. 1, e-doc. 5).
    4. Contra esse acórdão foi interposto o Recurso em Habeas Corpus n. 123.924 no Superior Tribunal de Justiça e, em 13.2.2020, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu a medida liminar.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que “o paciente encontra-se preso de forma objetiva pois o delito em tese cometido é revestido de violência ou grave ameaça. Em uma análise em concreto, o paciente não faz jus à medida extrema do processo penal” (fl. 5, e-doc. 1).
    Sustentam que “a questão jurídica neste caso possui solução pacífica e reiterada neste STF e no Supremo Tribunal Federal, notadamente a de que: i) o tipo penal não justifica o decreto prisional preventivo e ii) sendo possível a substituição da prisão por cautelares alternativas, deve esta ser feita, pois também são aptas à resguardar os fundamentos do art. 312 do CPP” (sic, fl. 9, e-doc. 1). 
    Enfatizam que, “sobre a ausência de necessidade e adequação da medida segregatória da liberdade, o paciente é primário, casado, possui emprego, portador de curso superior, mora no distrito da culpa, todas as circunstâncias pessoais lhe favorecem” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Asseveram que, “ainda que grave o delito que por ora é atribuído ao paciente, data venia maxima, isso não justifica a medida preventiva imposta seja mantida, notadamente com o atual cenário de recomendação da revogação da prisão preventiva e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão aos presos preventivos, indicações essas realizadas pelo Tribunal de Justiça diante do cenário apresentado pelo Ministério da Saúde diante da pandemia do COVID-19”. 
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Requer: a) – deferimento da súplica LIMINAR, para que o paciente possa ser colocado em liberdade, com a expedição de alvará de soltura, conforme exposto no item 5 supra; b) – que seja provido o presente habeas corpus para que seja expedido o competente Alvará de Soltura, revogando-se a prisão desnecessária, inadequada e imotivada que, por ora, perdura com base nos fundamentos do item 3; c) – Que seja aplicado ao paciente, em consonância com o Código de Processo Penal e a Constituição Federal, as medidas cautelares de forma cumulativa do artigo 319, incisos I, III, V e IX do CPP, bem como outra medida que Vossas Excelências entenderem conveniente, conforme exposto no item 4” (fls. 18-20).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    8. O juízo da Vara de João Pinheiro/MG decretou a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos:
    “A Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva do investigado Diogo Gomes da Silva, alegando, em síntese, que: i) no dia 04/09/2019, por volta de 08h08min, um indivíduo efetuou vários disparos de arma de fogo em desfavor da vítima Paulo Henrique da Silva, vulgo ‘Munha’, ocasionando a sua morte; ii) a equipe de investigadores iniciou as diligências e lograram êxito em definir detalhes sobre a autoria; iii) na data dos fatos o agente deslocou até a Rua Edmundo Lourenço de Lima em uma motocicleta de cor preta, modelo Titan, estacionando a motocicleta nesta rua e seguindo a pé até a Avenida Juca Cordeiro, n. 121, local dos fatos; iv) existem câmaras que mostram com exatidão que o indivíduo usava uma vestimenta semelhante a uniformes profissionais de empresas, contendo listras refletivas, capacete de cor escura e coturnos profissionais; v) a vestimenta possui semelhanças com o uniforme utilizado pela empresa Nova Skin, havendo várias singularidades; vi) durante as investigações obtiveram informações de um suposto relacionamento existente entre a vítima e uma mulher chamada Kênia Araújo da Silva, que tem um relacionamento (casada ou companheira) do representado Diogo Gomes da Silva.
    Continua a Autoridade Policial dizendo que: vii) para angariar elementos e com autorização judicial, verificou-se o histórico de chamadas da vítima, havendo um volume anormal de ligações e mensagens trocadas entre Kênia e a vítima, confirmando-se as informações; viii) em data pretérita, um veículo modelo hatch tentou interceptar a vítima enquanto ela se deslocava para uma comunidade conhecida por Lajes; ix) os investigadores foram até este local e obtiveram informações da testemunha Cristina dos Santos Pereira Lima dando conta de que o suspeito Diogo teria entrado em contato com ela visando obter detalhes acerca da rotina da vítima e os dias em que ela estaria no povoado; x) diante da quebra de sigilo telefônico do suspeito Diogo, foi possível verificar pelas ERBs do seu aparelho celular que ele se encontrava no mesmo local da vítima naquela data, próximo ao vilarejo, no exato momento em que a vítima era perseguida; xi) o suspeito não obteve êxito em ceifar a vida da vítima neste dia (…).
    No caso em exame, há a demonstração da ocorrência do fato em apuração, estando comprovada a materialidade e, a respeito dos indícios de autoria delitiva, eles também se fazem presentes.
    (…). Além disso, o Relatório Circunstanciado de Investigação n. 67/2019 também apresenta detalhes a respeito da provável movimentação do representado por ocasião dos fatos, inclusive com posicionamento de GPS.
    O relatório descreve, também, sobre o volume anormal de chamadas e mensagens entre a vítima Paulo Henrique e Kênia Araújo, companheira do representado Diogo Gomes, além da perseguição ocorrida dias antes do fato objeto de investigação e o contato feito pelo representado com uma testemunha, buscando informações sobre o dia em que a vítima trabalhava em um distrito deste Município, trazendo indícios de que o investigado realizava levantamentos sobre a vida da vítima.
    Novamente ouvida pela Autoridade Policial, a testemunha Kênia Araújo confirmou que o representado Diogo tinha uma moto de cor preta, que foi pintada e vendida após o fato (…). É evidente que o investigado vem destruindo provas e elementos que o vinculam ao crime, cita-se: venda da moto e exclusão de localizações de GPS.
    Por tais razões, dada a gravidade concreta do delito que é atribuído ao representado, pois os indícios indicam se tratar de homicídio qualificado, a repercussão social em razão de ter ocorrido no período da manhã, em avenida desta cidade, além dos elementos que comprovam que, estando solto, o representado agia no sentido de dificultar as investigações, acolho a representação formulada pela autoridade policial para decretar a prisão preventiva de Diogo Gomes da Silva para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, na forma do artigo 312 do Código de Processo Penal” (fls. 1-4, e-doc. 4).
    9. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo receio de o acusado atrapalhar a instrução criminal, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. FRAUDE PROCESSUAL. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. 
    1. Ante o notório propósito infringente, em nome do princípio da fungibilidade recursal, os presentes Embargos serão recebidos como Agravo Regimental.
    2. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea. Sobressai, no caso, a necessidade de resguardar a ordem pública, evidenciada sobretudo diante de fatos concretos revestidos de remarcada reprovabilidade. Precedentes.
    3. Prisão preventiva que também se justifica por conveniência da instrução criminal, ante o fundado receio de que o agravante possa embaraçar a instrução probatória e dificultar a elucidação dos fatos, tendo em vista o registro de tentativas de atrapalhar as investigações, além da possível influência dos acusados no sistema de segurança pública. Precedentes.
    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento” (HC n. 178.189-ED/RO, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE POR ROUBO QUALIFICADO E ESTUPRO. PERICULOSIDADE DO ACUSADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCREMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A prisão cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, ante a gravidade dos fatos narrados nos autos e o modus operandi mediante o qual foram praticados os delitos. II – A decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que a periculosidade do agente, revelada pelo modo como o crime foi praticado, demonstra a necessidade de se acautelar o meio social e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. III – Presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal. IV – Não houve incremento ou acréscimo de fundamentos por parte do Tribunal de Justiça local, que se limitou a aludir fatos narrados no auto de prisão em flagrante, sendo certo, nesse contexto, que o mero reforço argumentativo realizado pela instância superior, que não traz nenhuma inovação da causa determinante do decreto de prisão preventiva originário, não configura reformatio in pejus. Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 166.655-AgR/PA, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. 1. A alegação de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de supressão de instância.
    2. Ainda que assim não fosse, a aferição de eventual demora na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, as instâncias de origem justificaram o prolongamento da marcha processual na necessidade de expedição de cartas precatórias, o que impossibilita a imediata expedição do alvará de soltura.
    3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar. Precedentes.
    4. O STF já decidiu que a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal justifica a decretação da custódia cautelar por conveniência da instrução criminal. Precedentes.
    5. Hipótese de paciente denunciado pelos crimes de organização criminosa e concessão, sendo que o decreto prisional deixou consignado que ‘a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência ao fato de o paciente integrar organização criminosa especializada na prática de roubo a caminhões de carga, bem como ao fato de que o agente, valendo-se da posição de investigador policial e mediante extorsão, atuava para atrapalhar as investigações dos delitos visando à impunidade dos membros do grupo criminoso’. Ausência de teratologia que justifique a concessão da ordem de ofício.
    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 175.153-AgR/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.12.2019).
    “HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – ESTUPRO DE VULNERÁVEL SUPOSTAMENTE PRATICADO, EM ÂMBITO DOMÉSTICO, POR INTEGRANTE DO NÚCLEO FAMILIAR DA VÍTIMA – SITUAÇÃO DE RISCO À SEGURANÇA E À INTEGRIDADE FÍSICA DA OFENDIDA EFETIVAMENTE EVIDENCIADA – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL – A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em situações de absoluta necessidade. – A questão da decretabilidade ou da manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes. DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE – Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (HC n. 142.262-AgR/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 23.3.2018). 
    10. Na espécie vertente, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível especial prudência na análise do pleito por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, a supressão da instância de origem.
    A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGRAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 
    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
    2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 
    3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 
    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    Assim também os seguintes julgados: HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    11. Quanto ao risco decorrente da pandemia causada pelo coronavírus Covid-19, não há evidências nos autos de o paciente ter doença grave ou integrar especial grupo de risco de vir a ser contaminado.
    É de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura i